Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706296-68.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENYS NUNES SANTOS APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DENYS NUNES SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 63378765. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator